Tribunal: STF
Processo: RHC 236711
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 827.389/AL, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE DESPRONÚNCIA POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO DA RÉ EM DESCONFORMIDADE COM O PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA QUANTO AOS INDÍCIOS DE AUTORIA E DA EXISTÊNCIA APENAS DE TESTEMUNHAS POR ‘OUVI DIZER’. INOCORRÊNCIA. PRONÚNCIA FIRMADA IGUALMENTE EM PROVAS AUTÔNOMAS E PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRECEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘[t]endo o Tribunal local valorado existirem provas da prática do delito [...] pelo paciente, utilizando-se não apenas do reconhecimento fotográfico, mas de outras circunstâncias descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a tese de absolvição por fragilidade da provas demandaria o revolvimento fático-probatório, e não apenas a revaloração jurídica’ (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021).



    2. No caso, os indícios suficientes de autoria que embasaram a sentença de pronúncia não decorrem apenas de elementos informativos colhidos durante a fase inquisitorial, em testemunhos de ouvi dizer ou de suposto reconhecimento falho, mas também de declarações prestadas em juízo, especialmente de Walysson, o qual afirmou que estava transitando na rua próximo ao local dos fatos quando viu duas mulheres e um homem, sendo que este estava com uma arma na sua cintura e em imagens de câmeras de segurança que registraram toda a dinâmica criminosa. Assim, considerando a existência de depoimento extrajudicial das Corrés indicando que o Agravante foi o autor dos disparos da arma de fogo e as provas judiciais acima mencionadas, não se constata, dentro dos limites cognitivos possíveis na via do writ, violação aos dispositivos normativos do Código de Processo Penal aptos a ensejar a impronúncia ou absolvição do Réu.



    3. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 72).



    Neste recurso, a defesa alega que:



    “[...] o acórdão recorrido baseou-se – quanto aos indícios suficientes de autoria contra o paciente – exclusivamente em depoimentos de testemunha que não identificou o paciente e na suposta delação da corré Juscimara na etapa policial, não confirmada em juízo.



    Quanto às informações prestadas pela corré, é importante destacar que não foram confirmadas em juízo (na realidade, foram expressamente rechaçadas). Como não se trata de prova cautelar, irrepetível nem antecipada, trata-se de elemento inidôneo para consubstanciar os indícios de autoria na fase da pronúncia.



    [...]



    Quanto ao depoimento da testemunha Walyson dos Santos Monteiro, releva sublinhar que – consoante consta no v. acórdão recorrido – não houve identificação do paciente, constando apenas que a testemunha teria presenciado o momento em que três pessoas passaram pelo local (duas mulheres e um homem), reconhecendo dentre eles apenas a pessoa de ‘JUCI’. O paciente, portanto, não foi reconhecido pela testemunha, inexistindo questionamento a respeito disso.



    Trata-se de questão incontroversa: o quadro fático incontroverso delineado no acórdão recorrido resume-se a um elemento informativo oriundo da fase inquisitorial (delação da corré rechaçada em juízo) e um depoimento de testemunha (Walyson) que não identificou o paciente como autor ou partícipe do fato.” (doc. eletrônico 78, pp. 4-5).



    Ao final, requer o provimento deste recurso “para o fim de reformar o acórdão recorrido, conhecendo-se o pedido para que seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do paciente, tal como pleiteado na inicial”. (doc. eletrônico 78, p. 5).



    O Ministério Público do Estado de Alagoas apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 105).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Luiz Augusto Santos Lima, manifestou-se pelo não provimento do recurso (doc. eletrônico 111).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico ser o caso de improvimento do recurso.



    O acórdão recorrido destacou os seguintes aspectos para manter a sentença de pronúncia do recorrente:



    “No que interessa à solução da controvérsia, tem-se que o Juízo de primeiro grau de jurisdição e o Colegiado estadual declinaram as seguintes razões (fls. 737-742 e 70-74, respectivamente; sem grifos no original):



    ‘A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo de exame Cadavérico de fls. 573/574, que atesta a morte de Wesley Ferreira Vieira em razão de politraumatismo causado por ação de instrumento perfuro-contundente (projétil de arma de fogo). Analisando os depoimentos das testemunhas, verifico que os indícios da autoria recaem sobre os acusados, sendo suficientes para levá-los a julgamento perante o Tribunal do Júri.



    Em juízo, a testemunha Manoel Messias Bispo, policial militar, afirmou que a guarnição foi acionada pela COPOM, a fim de verificar um homicídio. Ao verificar as câmeras de vigilância, identificaram duas mulheres nas gravações. Foram até a residência de uma das acusadas (Juscimara), que confirmou a participação no crime e indicou o paradeiro da segunda acusada (Joseane). O executor não foi possível localizá-lo. QUE as acusadas informaram que a vítima comercializava drogas e participava de uma facção rival da dos acusados. QUE a acusada contou que encomendou salgados à vítima, no intuito de armar uma emboscada para atraí-la até o local do crime. QUE a acusada Juscimara contou que 'Minotauro' foi o autor dos disparos. QUE diligenciaram no sentido de encontrar o paradeiro do Minotauro, mas não o encontraram. QUE no local dos fatos tinha apenas cápsulas, mas não foi encontrada a arma utilizada no crime.



    A testemunha Paulo Rubens Nobre da Paz, sargento da polícia militar, aduziu, em juízo, que estava em serviço quando foi informado que havia ocorrido um homicídio na cidade de São José da Tapera. QUE o PELOPES e a PCAL foram até o local dos fatos. A Polícia Civil foi até a Guarda Municipal procurar as filmagens na câmera de segurança. QUE viram nas gravações que no momento do crime estavam duas mulheres, um homem. QUE vizinho ao local tinha um menor, que reconheceu uma das acusadas e indicou onde seria sua residência. QUE a polícia foi até a residência da acusada, que confirmou a participação e informou onde seria o endereço da outra acusada. QUE o motivo do crime seria dívida de drogas. QUE as acusadas ligaram para a vítima solicitando um lanche e quando a vítima chegou ao local dos fatos foi surpreendido por terceiro acusado.



    A testemunha Walysson dos Santos Monteiro, afirmou em juízo que estava transitando na rua próximo ao local dos fatos quando viu duas mulheres e um homem passando pela rua Divaldo Suruagy, reconhecendo apenas a pessoa de ‘JUCI’. QUE passado algum tempo, ouviu cinco disparos de arma de fogo. QUE viu um homem passando correndo por ele, com arma na cintura. QUE ao ir até o local dos fatos, viu 'JUCI' passando com uma criança e que lhe entregou uma sacola com salgados. QUE foi até o primo de JUCI procurá-la para devolver os salgados, mas não a encontrou. QUE viu o corpo da vítima jogado no chão da rua. QUE voltou à casa de sua amiga e contou que havia uma pessoa morta na rua. QUE reconheceu pelo vídeo que as três pessoas que estavam na filmagens foram também as pessoas que viu passando pelo depoente na rua no dia dos fatos.



    A testemunha Renilson Silva Nunes ouvida em juízo afirmou que estava de plantão no CISP no dia dos fatos, quando recebeu uma ligação da Polícia Militar informando que havia ocorrido um homicídio da Rua Divaldo Suruagy. QUE por ter conhecimento que naquela rua havia câmeras de segurança por ser próximo à guarda municipal, ligou para o responsável da guarda e pediu que lhe enviassem as filmagens da câmera. QUE observou pela dinâmica dos fatos vistos em um dos vídeos. QUE a vítima chegou com uma criança na garupa da motocicleta. QUE as duas mulheres se aproximam da vítima para receber o lanche. QUE o atirador se aproxima da vítima, efetua disparos na cabeça da vítima a queima a roupa. QUE uma das mulheres pega a criança na garupa da motocicleta e a leva embora. QUE outra câmera capta o destino para onde eles correram na direção da AL 120. QUE ao ver as filmagens, reconheceu a pessoa de ‘JUCI’ por ela já ter sido ouvida em outra ocasião na delegacia. QUE em outra câmera, conseguiu ver que a irmã da vítima foi devolvida na escola onde a mãe da vítima trabalhava. QUE foi até a casa do irmão da 'JUCI' e que ele informou onde era a casa dela. QUE uma equipe ficou na porta da casa do irmão da ‘JUCI’ e o depoente foi até o endereço da ‘JUCI’ e lhe deu voz de prisão. QUE ao conversar com a ‘JUCI’ ela informou que a outra acusada estava na casa do irmão dela. QUE ao retornar à casa do irmão, deu voz de prisão à outra acusada e apreendeu a roupa que foi utilizada no momento do crime. QUE a 'JUCI' informou que Mauro era o responsável por atirar na vítima. QUE ao ir à delegacia, pesquisaram o perfil de Mauro (com apelido de Minotauro) no sistema ‘Alcatraz’, que foi identificado pela acusada 'JUCI'. QUE após ter diligenciado, não encontraram o suspeito. QUE ao investigar a respeito da motivação do crime, soube que era dívida de drogas. QUE soube que a outra acusada, era de Pernambuco, e tinha dois mandados de prisão em aberto, um por tentativa de homicídio e outro por homicídio. QUE os acusados não possuem ligações entre si que não seja a facção criminosa a qual pertencem. QUE foi a acusada Juscimara que ligou para vítima encomendando lanches para atrair a vítima ao local dos fatos. QUE a acusada Joseane foi junto com a acusada ‘JUCI’ para atrair e distrair a vítima. QUE a 'JUCI' pegou a sacola com os salgados, enquanto que a acusada Joseane leva a irmã da vítima embora. QUE no momento dos disparos, a irmã da vítima, de três ou quatro anos de idade, estava do lado da vítima, na garupa da motocicleta.



    Em seu interrogatório, o réu Mauro dos Santos afirma que não conhece a cidade onde ocorreu o crime. QUE não sabe porque as duas outras acusadas lhe indicaram como o autor dos disparos.



    Em juízo, foi realizado o interrogatório da acusada Juscimara Barbosa, que afirmou que não participou do crime de homicídio em questão. QUE conheceu a outra acusada Joseane três dias antes do ocorrido. QUE não conhece o acusado Mauro (vulgo MINOTAURO). QUE a acusada Joseane havia relatado outro dia que teria tido um relacionamento com um indivíduo chamado Mauro. QUE indicou uma pessoa qualquer com este nome na foto apresentada na delegacia apenas para não sofrer mais agressões. QUE afirma que foi agredida pelos policiais, levou choque no olho, no ouvido e sofreu agressões físicas e verbais. QUE contou na audiência de custódia que foi agredida. No entanto, consta no laudo de corpo de delito de fls. 575/576 que não foi atestado nenhum tipo de agressão em desfavor da acusada. De outro modo, cumpre ressaltar que tais fatos já foram encaminhados para o Ministério Público para adoção das medidas cabíveis.



    Em que pese terem negado a prática do crime em juízo, os acusados não conseguiram provar que não foram os responsáveis pela morte da vítima Wesley Ferreira Vieira, não se desincumbindo, portanto, do ônus de provar o que alegam, nos moldes do art. 156, caput, do CPP.



    Nesta fase do procedimento do Júri, também conhecida como Juízo de admissibilidade, sumário da culpa, juízo de acusação ou judicium acusationis, além de vigorar a regra in dubio pro societate, deve o Magistrado abster-se de fundamentação técnica, limitando-se a fazer menção da viabilidade da imputação e da impossibilidade, se for o caso, de se acolher, ao menos neste momento, algumas teses da defesa.



    Assim, verificando que os indícios da autoria recaem sobre os réus, notadamente diante dos depoimentos testemunhais, não há que se falar em dúvida razoável que enseje a impronúncia destes.



    Quanto às qualificadoras 'motivo torpe', 'emprego de meio que resultou em perigo comum', 'à emboscada' e 'recurso que dificultou a defesa do ofendido', entendo que devem, de igual forma, ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, em razão da ausência de prova cabal de sua inexistência, o que impede sua exclusão de plano.



    [...]



    Assim, havendo prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, como há no presente caso, faz-se necessária a remessa do processo ao Tribunal Popular por meio da decisão de Pronúncia, como expressão mais pura da aplicação da nossa Constituição, uma vez que, em sede de sumário de culpa, entendo presentes os requisitos para pronunciar os acusados.’



    [...]



    ‘16. Com relação à tese de inexistência de elementos probatórios suficientes para a pronúncia do recorrente, entendo pelo seu não acolhimento.



    17. Convém registrar, de início, que a decisão de pronúncia possui substrato legal no art. 413, do Código de Processo Penal, o qual preconiza que deve o juiz estar convencido acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação do acusado no evento criminoso para que ocorra a sua pronúncia e, por conseguinte, submissão ao julgamento pelo Conselho de Sentença. Confira-se:



    [...]



    18. Analisando detidamente o dispositivo supra reproduzido, o que se extrai é que a decisão de pronúncia é fundada em juízo de plausibilidade da acusação, mas não vem juízo peremptório. Assim, constatada a existência de indícios suficientes de autoria, deve ser reconhecida a viabilidade da acusação.



    19. Em outros termos, pode-se afirmar que a decisão de pronúncia não demanda cognição exauriente e certeza acerca das circunstâncias e autoria do crime, na medida em que essa análise compete ao Tribunal do Júri, cabendo ao magistrado apenas de liberar sobre a plausibilidade e viabilidade da acusação com fundamento nas provas apresentadas nos autos.



    20. Nesse sentido é o posicionamento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    [...]



    21. Assim, em caso de crimes dolosos contra a vida, prestigia-se o princípio do in dubio pro societate, com amparo constitucional e sem representar qualquer violação ao princípio da presunção de inocência, bastando meros indícios para a pronúncia, conforme entendimento jurisprudencial:



    [...]



    22. Como dito, a análise mais acurada dos autos, a fim de se obter uma decisão de cognição exauriente acerca do mérito dos autos, cabe ao Conselho de Sentença, a quem foi atribuída esta competência, nos termos do art. 5º, XXXVIII, 'd', da Constituição da República.



    23. Em suma: havendo indícios de autoria idôneos, incumbe ao Tribunal do Júri julgar o caso, visto que a decisão de pronúncia requer uma suficiência probatória inferior àquela exigida por uma sentença condenatória. Em outras palavras, pode-se afirmar



    24. Fixadas essas premissas, verifico que, in casu, os elementos probatórios dos autos demonstram que a vítima foi supostamente atraída por Juscimara Barbosa ('Juci') e Joseane da Silva Sales para ter sua vida ceifada por Mauro dos Santos ('Minotauro'), em razão de possível dívida oriunda do tráfico de drogas, no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), cujo 'credor' é desconhecido.



    25. Consta, ainda, que o delito em questão teria sido cometido também por disputa entre facções rivais, bem como que o recorrente teria vindo da Cidade de Senador Rui Palmeira para efetuar a cobrança, supostamente com promessa de pagamento em favor das corrés pela participação/viabilização do crime com a atração da vítima para o local do fato.



    26. Ambas as corrés afirmaram, na fase inquisitorial, que o autor dos disparos teria sido o recorrente.



    27. A filmagem acostada aos autos, embora não possua alta nitidez, demonstra que o crime foi, de fato, arquitetado por duas mulheres e um homem, ao passo que a testemunha Walyson dos Santos Monteiro, inclusive em juízo, confirmou que estava próximo ao local no momento do fato e que viu os indivíduos transitando pela rua, identificando apenas que eram um homem e duas mulheres, dentre as quais reconheceu apenas 'Juci', além de ver o homem correndo com a arma de fogo utilizada no crime na sua cintura.



    28. Os policiais que prestaram depoimentos nas fases inquisitorial e judicial confirmam a dinâmica dos acontecimentos, bem como que as corrés confirmaram que tinham recentemente conhecido o Sr. Mauro dos Santos, vulgo Minotauro, bem como que sempre o apontaram como sendo o autor dos disparos de arma de fogo que ocasionaram o óbito da vítima.



    29. Já em juízo, 'Juci' modificou sua versão dos fatos, afirmando que não participou do crime e que foi agredida pelos policiais, razão pela qual teria afirmado que o recorrente foi o autor dos disparos, mediante indicação de sua foto na delegacia.



    30. Apesar da modificação das declarações da corré, fato que serve de principal motivo para a interposição do presente recurso pelo acusado, entendo que os indícios de participação deste último no crime ainda persistem, haja vista que, a despeito da tentativa da corré em se desvincular do crime, inexiste dúvida, pelas provas até então produzidas - especialmente da testemunha que a reconheceu nas filmagens e pessoalmente -, de que ela teria participado.



    31. Não se nega que o laudo de exame de corpo de delito da corré foi elaborado com atraso, somente 8 (oito) dias após a prisão, de modo que as supostas agressões sofridas e relatadas (físicas e verbais) provavelmente não deixariam marcas perceptíveis.



    Ocorre que, diante do que foi apurado, inclusive a convergência de declarações das corrés acerca da realização dos disparos pelo recorrente, tendo como motivo a existência de dívida oriunda do tráfico e a rivalidade entre as facções de ambos, a demora na realização do exame de corpo de delito não me conduz à conclusão de que suas afirmações são tão verdadeiras a ponto de afastar os indícios de participação do recorrente no cometimento do delito ora analisado.



    32. Ademais, como bem ressaltado pelo magistrado, o Ministério Público já foi comunicado acerca da alegação de agressões supostamente cometidas por policiais, a fim de que sejam adotadas as medidas cabíveis.



    33. Válido salientar, por oportuno e para fins de contextualização, que a corre 'Juci' também interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia ora recorrida pelo acusado, porém não obtendo provimento, conforme ementa de julgamento recentemente realizado:



    [...]



    34. Prosseguindo, considero que a filmagem acostada aos autos, por seu turno, confirma que houve a participação de um indivíduo do sexo masculino, o que contribui para a existência de indícios de autoria em relação ao acusado, conforme análise conjunta dessa prova com os depoimentos prestados em ambas as fases, não obstante a carência de nitidez plena e absoluta, o que, entretanto, não afasta os indícios de que o autor dos disparos poderia ser o recorrente.



    35. Assim, embora, de fato, o ônus da prova seja incumbência do órgão de acusação, entendo que, para a hipótese dos autos, restaram demonstrados os elementos probatórios minimamente necessários para a remessa dos autos ao Tribunal do Júri, a fim de que os jurados possam analisar todas as circunstâncias envolvidas no caso e, mediante cognição meritória, condenar ou absolver o recorrente quanto ao crime que lhe é imputado, haja vista que, conforme já fundamentado alhures, exige-se, neste momento, apenas a existência de plausibilidade da acusação, porquanto aplicável o princípio do in dubio pro societate, reservando-se o in dubio pro reo para o julgamento com amplitude e profundidade meritórias mais densas.



    36. Nesse sentido, considerando que, no caso concreto, existem elementos aptos a consubstanciar a participação do recorrente, considero escorreito deixar o processo seguir para julgamento pelo Conselho de Sentença, o qual analisará as provas e julgará de forma definitiva se o acusada foi ou não autor do crime, com base na conduta que lhe é imputada.’



    Não deve ser provido o recurso.



    Com efeito, dos excertos alhures transcritos e como declinado na decisão agravada, é possível observar que os indícios suficientes de autoria que embasaram a sentença de pronúncia não decorrem apenas de elementos informativos colhidos durante a fase inquisitorial, em testemunhos de ouvi dizer ou de suposto reconhecimento falho, mas também de declarações prestadas em juízo, especialmente de Walysson, o qual afirmou que estava transitando na rua próximo ao local dos fatos quando viu duas mulheres e um homem, sendo que este estava com uma arma na sua cintura e em imagens de câmeras de segurança que registraram toda a dinâmica criminosa. Assim, considerando a existência de depoimento extrajudicial das Corrés indicando que o Paciente foi o autor dos disparos da arma de fogo e as provas judiciais acima mencionadas, não constato, dentro dos limites cognitivos possíveis na via do writ, violação aos dispositivos normativos do Código de Processo Penal aptos a ensejar a impronúncia ou absolvição do Réu.



    Nessa linha de intelecção, aplica-se o entendimento desta Corte no sentido de que, ‘[t]endo o Tribunal local valorado existirem provas da prática do delito [...] pelo paciente, utilizando-se não apenas do reconhecimento fotográfico, mas de outras circunstâncias descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a tese de absolvição por fragilidade da provas demandaria o revolvimento fático-probatório, e não apenas a revaloração jurídica’ (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021; sem grifos no original).” (doc. eletrônico 73; grifos no original).



    Diante do contexto fático e jurídico trazidos na base epírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, não verifico nenhuma ilegalidade a ser corrigida por esta via recursal.



    Como se vê, a análise do conjunto indiciário foi ampla. O Tribunal de Justiça alagoano entendeu que os indícios de autoria estavam demonstrados pela prova oral produzida nos autos, sempre orientando-se pelo que se apresentava, em termos probatórios, também nas demais provas produzidas em juízo, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do recorrente nesta via recursal em habeas corpus.



    Na verdade, o que a defesa pretende é o reconhecimento da versão que melhor se lhe apresenta, dando como insuficiente a prova oral tomada sob o crivo do contraditório, na fase processual. 



    Daí por que avançar sobre o acerto ou desacerto das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, inserindo juízo de valor sobre tais ou quais provas testemunhais produzidas nos autos seriam suficientes para pronunciar o recorrente, consistiria em verdadeira substituição inconstitucional do juízo natural.



    As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de pronúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório.



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que ‘bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri’ e ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ [...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório’ (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial.



    3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 200.956 AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 21/6/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 208.294 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10/12/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 205.721 AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021).



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312 combinado com o art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator